Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT) negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão de rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em processo executivo diverso. A impetrante sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. O pedido liminar foi deferido para adequar a situação jurídica do paciente ao regime inicial estabelecido no título condenatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado quando a sentença condenatória estabelece o regime semiaberto como adequado ao início do cumprimento da pena; (ii) estabelecer se o rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em processo executivo diverso, já apreciado e sancionado, constitui fundamento contemporâneo suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir
3. O sistema jurídico brasileiro orienta-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dos quais decorre o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que impõe que as restrições fixadas a título provisório não ultrapassem, em intensidade, aquelas admissíveis após o encerramento definitivo da persecução penal.
4. A manutenção da custódia cautelar em condições mais gravosas do que o regime fixado na sentença condenatória antecipa, de forma inadequada, o cumprimento de pena em patamar mais severo do que aquele reputado adequado no próprio decreto condenatório, situação incompatível com a natureza instrumental da prisão preventiva e com as garantias fundamentais do processo penal.
5. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena em desrespeito às garantias constitucionais.
6. O fundamento concreto utilizado para a manutenção da custódia cautelar (rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em outubro de 2024) não ostenta a atualidade necessária para justificar a restrição de liberdade, pois o episódio foi apreciado no âmbito da execução penal correspondente, tendo sido aplicadas as consequências cabíveis à época.
7. O paciente obteve nova progressão ao regime semiaberto em 27 de março de 2026, após avaliação favorável de sua conduta carcerária pelo Juízo da Execução Penal, demonstrando que o comportamento atual foi considerado adequado para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso, circunstância que esvazia o fundamento calcado em fato pretérito já sancionado.
8. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamento em elementos concretos e contemporâneos, nos termos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não se coadunando com a utilização de evento passado já superado por reconhecimento estatal da evolução positiva da conduta do apenado.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem concedida.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, por violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares. 2. A prisão cautelar não pode subsistir em patamar mais gravoso do que o regime estabelecido no título condenatório, sob pena de antecipação indevida do cumprimento da pena. 3. Fato pretérito já apreciado e sancionado no âmbito da execução penal, superado por progressão de regime posterior, não constitui fundamento contemporâneo apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 59 do Código Penal; art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal; art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF – HC 245985 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 06/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014642-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BRUNO LISBAO SANTOS - CPF: 060.862.781-05 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ELISANGELA TUNES DA SILVA - CPF: 014.991.691-40 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), EDUARDO MARCELINO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.680.691-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu (MT) negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão de rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em processo executivo diverso. A impetrante sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. O pedido liminar foi deferido para adequar a situação jurídica do paciente ao regime inicial estabelecido no título condenatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado quando a sentença condenatória estabelece o regime semiaberto como adequado ao início do cumprimento da pena; (ii) estabelecer se o rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em processo executivo diverso, já apreciado e sancionado, constitui fundamento contemporâneo suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro orienta-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dos quais decorre o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que impõe que as restrições fixadas a título provisório não ultrapassem, em intensidade, aquelas admissíveis após o encerramento definitivo da persecução penal.

4. A manutenção da custódia cautelar em condições mais gravosas do que o regime fixado na sentença condenatória antecipa, de forma inadequada, o cumprimento de pena em patamar mais severo do que aquele reputado adequado no próprio decreto condenatório, situação incompatível com a natureza instrumental da prisão preventiva e com as garantias fundamentais do processo penal.

5. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena em desrespeito às garantias constitucionais.

6. O fundamento concreto utilizado para a manutenção da custódia cautelar (rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em outubro de 2024) não ostenta a atualidade necessária para justificar a restrição de liberdade, pois o episódio foi apreciado no âmbito da execução penal correspondente, tendo sido aplicadas as consequências cabíveis à época.

7. O paciente obteve nova progressão ao regime semiaberto em 27 de março de 2026, após avaliação favorável de sua conduta carcerária pelo Juízo da Execução Penal, demonstrando que o comportamento atual foi considerado adequado para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso, circunstância que esvazia o fundamento calcado em fato pretérito já sancionado.

8. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamento em elementos concretos e contemporâneos, nos termos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não se coadunando com a utilização de evento passado já superado por reconhecimento estatal da evolução positiva da conduta do apenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, por violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares. 2. A prisão cautelar não pode subsistir em patamar mais gravoso do que o regime estabelecido no título condenatório, sob pena de antecipação indevida do cumprimento da pena. 3. Fato pretérito já apreciado e sancionado no âmbito da execução penal, superado por progressão de regime posterior, não constitui fundamento contemporâneo apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 59 do Código Penal; art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal; art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF – HC 245985 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 06/11/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de BRUNO LISBÃO SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Não obstante a fixação de regime intermediário, o Juízo sentenciante negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar em condições equivalentes ao regime fechado.

Sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva em moldes mais gravosos do que o regime fixado na sentença é incompatível com o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, derivado da proporcionalidade.

Aponta, ainda, que o fundamento adotado para a manutenção da segregação (rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em processo executivo diverso) não apresenta contemporaneidade, vez que se trata de fato já apreciado e sancionado no âmbito da execução penal.

Destaca, nesse sentido, que após a falta grave em questão o paciente, inclusive, obteve nova progressão ao regime semiaberto no Juízo da Execução em 27/03/2026, após avaliação positiva de sua conduta carcerária.

O pedido liminar foi deferido a fim de adequar a situação jurídica do paciente ao regime inicial estabelecido no título condenatório (ID 359788355).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 358313859).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar (ID 361061856).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, daí porque se conhece da impetração.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de furto qualificado, em razão de fatos ocorridos em 23 de novembro de 2024, quando, segundo a denúncia, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, Bruno subtraiu diversos bens de um estabelecimento comercial localizado no município de Poxoréu/MT.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória que, considerando as circunstâncias judiciais e legais pertinentes, fixou a pena definitiva de 04 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ainda assim, foi negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar em condições equivalentes ao regime fechado sob o fundamento de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, vez que o paciente rompeu sua tornozeleira eletrônica no curso da execução penal (PEP n.o 2000231-12.2023.8.11.0064), circunstância que deu ensejo à presente impetração:

“Nego o direito de recorrer em liberdade a BRUNO LISBÃO SANTOS, considerando a necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal, visto que a fuga já se denota pela conduta anterior de rompimento da tornozeleira eletrônica (nos autos de execução penal de código 20002311220238110064 tendo pena a cumprir de 04 anos e 08 meses) e o fato de ter sido preso por outro crime”. (ID 358313857, p. 244)

Dessa maneira, a controvérsia em exame cinge-se, essencialmente, à possibilidade de manutenção da prisão preventiva, que na prática se equipara ao regime fechado, quando a própria sentença condenatória, após análise detida dos elementos do caso concreto, estabelece o regime semiaberto como suficiente ao início do cumprimento da pena.

O sistema jurídico brasileiro orienta-se, dentre outros, pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dos quais decorre o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Tal diretriz impõe que as restrições fixadas a título provisório não ultrapassem, em intensidade, aquelas que seriam admissíveis após o encerramento definitivo da persecução penal.

Nessa perspectiva, se o Juízo singular, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, concluiu que o regime semiaberto atende às finalidades de reprovação e prevenção do delito, revela-se desproporcional manter o réu submetido, durante a fase recursal, a cautela mais severa, típica do regime fechado.

A manutenção da custódia cautelar em tais condições acaba por antecipar, de forma inadequada, o cumprimento de pena em patamar mais gravoso do que aquele reputado adequado no próprio decreto condenatório, situação que não se compatibiliza com a natureza instrumental da prisão preventiva nem com as garantias fundamentais que sustentam o processo penal.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores caminha no sentido de que a prisão provisória não deve subsistir em condições mais rigorosas do que aquelas fixadas na sentença condenatória, justamente para evitar tratamento desproporcional ao condenado.

Nesse contexto, a chamada “harmonização” da prisão preventiva ao regime intermediário, sem previsão legal específica, não se mostra juridicamente sustentável. Veja-se:

E
MENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
(HC 245985 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-11-2024 PUBLIC 26-11-2024)

Não se perde de vista que foram apresentados recursos pelo Ministério Público e pela Defesa questionando aspectos da dosimetria da pena e o próprio regime fixado ao paciente, contudo não autorizam, por si só, a manutenção da prisão preventiva em descompasso com o título condenatório vigente, pois ainda se encontram pendentes de julgamento.

Além desse aspecto, observa-se que o fundamento concreto utilizado para a manutenção da custódia cautelar (rompimento de tornozeleira eletrônica ocorrido em outubro de 2024) não ostenta a atualidade necessária para justificar a restrição de liberdade no momento presente.

Com efeito, referido episódio foi apreciado no âmbito da execução penal correspondente, tendo sido aplicadas as consequências cabíveis à época (regressão de regime).

Mais do que isso, consta dos autos que, posteriormente, o paciente obteve nova progressão ao regime semiaberto em 27 de março de 2026, após avaliação favorável de sua conduta carcerária pelo Juízo da Execução, que acompanha de forma contínua a situação do apenado (ID 358313860).

Tal circunstância superveniente demonstra que o comportamento atual do paciente foi considerado adequado para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso, circunstância que esvazia o fundamento calcado em fato pretérito, já sancionado, como único suporte para a manutenção da custódia em regime fechado no processo de conhecimento.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamento em elementos concretos e contemporâneos, nos termos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal. A utilização de evento passado, já superado por reconhecimento estatal da evolução positiva da conduta do apenado, não se coaduna com esse requisito.

Diante desse quadro, conclui-se que a manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso do que o estabelecido no título condenatório configura constrangimento ilegal, motivo pelo qual se revela adequada a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em regime compatível com aquele fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONCEDE-SE A ORDEM, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em regime compatível com o fixado na sentença condenatória, sem prejuízo da eventual aplicação de medidas cautelares diversas, desde que devidamente fundamentadas em fatos novos e concretos pelo Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026